Tribunal: TJDFT
Processo: 0751051-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO DO BEM OBJETO DE PENHORA. INTERESSE MANIFESTADO PELO EXEQUENTE DEPOIS DE TER SIDO EXPEDIDO O EDITAL DE LEILÃO E COM OFERTA DE PAGAMENTO POR QUANTIA INFERIOR À DE AVALIAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 876 DO CPC. FACULDADE PROCESSUAL NÃO EXERCIDA A TEMPO E MODO CERTOS. CONDUTA NEGLIGENTE QUE NÃO EVITOU A REALIZAÇÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS, OS QUAIS, TENDO O CREDOR A INTENÇÃO DE ADJUDICAR, ERAM DESNECESSÁRIOS. AÇÃO TARDIA QUE IMPÕE AO EXEQUENTE CUSTEAR A COMISSÃO DEVIDA AO LEILOEIRO, QUE REALIZOU TODAS AS ATIVIDADES QUE LHE ERAM PRÓPRIAS. RESPONSABILIDADE INAFASTÁVEL DO EXEQUENTE DE SUPORTAR O PAGAMENTO DE DESPESAS EXPROPRIATÓRIAS QUE POR SUA DESÍDIA FORAM REALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que acolheu o pedido de adjudicação de imóvel penhorado feito pelo credor, desde que fosse efetivado (a) o depósito da diferença entre o valor ofertado e o da avaliação, bem como (b) o pagamento da comissão do leiloeiro judicial, isso porque pedida a adjudicação após ter sido expedido o edital de leilão e iniciados os atos expropriatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é exigível o pagamento da comissão do leiloeiro judicial quando o pedido de adjudicação não é formulado a tempo e modo certos, pois deduzido após iniciados os trâmites para realização de hasta pública e praticados atos necessários à realização do leilão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de adjudicação de bem penhorado deve atender aos requisitos previstos no art. 876 do CPC, em especial: a obrigatoriedade de oferta por valor não inferior ao da avaliação e a necessidade de que seja formulado em momento oportuno, o qual, seguindo a lógica do razoável para esse procedimento, deve ocorrer ente a data da avaliação e a de realização da hasta pública. No caso concreto, o credor, atuando em desacordo com o regramento legal, apresentou oferta por quantia inferior à do valor integral da avaliação além do que manifestou ter interesse em adjudicar o bem penhorado somente após a data de expedição do edital e às vésperas do primeiro pregão.
4. O leiloeiro judicial realizou dois pregões, elaborou o edital de leilão e os publicou. Praticou, assim, todos os atos próprios a sua atividade. Logo, tem direito a receber a remuneração devida pelos serviços que prestou, afinal, nos termos do art. 93 do CPC e de orientação consolidada pelo STJ, quando a adjudicação é requerida após a expedição dos editais, cabe ao adjudicante suportar as despesas decorrentes dos atos já praticados, ainda que a arrematação não tenha se aperfeiçoado, pois sua opção tardia tornou inúteis atos que já haviam sido regularmente realizados.
5. Hipótese em que deve o exequente, tendo em vista as especificidades do caso concreto, suportar o pagamento da comissão do leiloeiro.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 876, caput; art. 876, §4o, I; art. 877; art. 93.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.505.399/RS, Rel(a). Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/4/2016, p. 12/5/2016. STJ, AgInt no REsp n. 2.082.272/SP, Rel(a). Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 3/6/2024, p. 5/6/2024.